Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. CABIMENTO. ARTIGO 784, §o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO.
1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo julgador, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
2. O artigo 784 do Código de Processo Civil prevê quais são os títulos executivos extrajudiciais, sendo que, no inciso III, é conferida a força executiva ao documento particular assinado pelas partes e por 2 (duas) testemunhas.
3. No entanto, o §4o do artigo 784, do Código Processualista, aduz que será dispensada a assinatura de duas testemunhas nos títulos executivos, quando houver assinatura eletrônica cuja integridade possa ser conferida por provedor de assinatura.
4. Uma vez que na hipótese dos autos o título executivo foi assinado pelas partes por meio de assinatura eletrônica, não merece provimento o presente agravo de instrumento, porquanto o título executivo extrajudicial está perfeitamente adequado ao que preconiza o artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.